Tribunal: TJSP
Processo: 1119078-35.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança de comissão de corretagem. Preliminares afastadas. Instrumento particular de promessa de permuta com torna de bem imóvel e outras avenças. Corretagem. Comprovação do trabalho, inclusive com registro na matrícula o imóvel. Imbróglio envolvendo a incorporadora e os antigos proprietários, inclusive de forma

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança de comissão de corretagem. Preliminares afastadas. Instrumento particular de promessa de permuta com torna de bem imóvel e outras avenças. Corretagem. Comprovação do trabalho, inclusive com registro na matrícula o imóvel. Imbróglio envolvendo a incorporadora e os antigos proprietários, inclusive de forma judicial, que não pode prejudicar os corretores. Comissão devida. Valores incontroversos. Honorários advocatícios majorados, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000105259
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1119078-35.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
QUEIROZ GALVÃO YPIRANGA DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO
LTDA., são apelados LUIZ ALVES DA SILVA NEVES ME, LAERCIO SEIXAS
ME e HELIO FERREIRA FILHO - DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO
LTDA..
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente sem voto), SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA E SÁ DUARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119078-35.2018.8.26.0100
2
Apelação Cível no 1119078-35.2018.8.26.0100 – São Paulo
Apelante: Queiroz Galvão Ypiranga Desenvolvimento Imobiliário Ltda.
Apelados: Luiz Alves da Silva Neves Me, Laercio Seixas Me e Hélio Ferreira
Filho Desenvolvimento Imobiliário Ltda.
TJSP 33a Câmara de Direito Privado.
(Voto no 42066)
APELAÇÃO CÍVEL Interposição contra
sentença que julgou procedente a ação de
cobrança de comissão de corretagem.
Preliminares
afastadas.
Instrumento
particular de promessa de permuta com
torna de bem imóvel e outras avenças.
Corretagem. Comprovação do trabalho,
inclusive com registro na matrícula o
imóvel.
Imbróglio
envolvendo
a
incorporadora e os antigos proprietários,
inclusive de forma judicial, que não pode
prejudicar os corretores. Comissão devida.
Valores
incontroversos.
Honorários
advocatícios majorados, nos termos do
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil
de 2015. Sentença mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de apelação (fls. 268/285) interposta
por Queiroz Galvão Ypiranga Desenvolvimento Imobiliário Ltda.
contra a sentença (fls. 254/257 e 265/266) proferida pela MMa. Juíza de
Direito da 1a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo, que
julgou procedente a ação de cobrança de comissão de corretagem
ajuizada por Luiz Alves da Silva Neves Me, Laercio Seixas Me e Helio
Ferreira Filho Desenvolvimento Imobiliário Me. contra ela. Suscita,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119078-35.2018.8.26.0100
3
preliminarmente, a necessidade de suspensão do processo em razão de
prejudicialidade externa. Diz que o mérito da presente ação está
atrelado ao desfecho de outra ação. Aduz, ainda, que a pretensão autoral
se encontra prescrita. No mérito, sustenta a inexigibilidade da obrigação
contratualmente assumida, vez que o resultado qualificado da
intermediação sempre foi de pleno conhecimento e aceitação das partes.
Insiste que o resultado útil era qualificado, caracterizando apenas se o
empreendimento imobiliário viesse a ser edificado. Discorre sobre a
cláusula contratual a respeito do empreendimento imobiliário. Ressalta
que a verba maior é justamente a transmissão da propriedade de três
unidades autônomas que deveriam compor o empreendimento
imobiliário em questão. Subsidiariamente, aduz que a condenação deve
se restringir à parcela da comissão em dinheiro. Postula o provimento
do recurso (fls. 268/285).
Luiz Alves da Silva Neves Me, Laercio Seixas
Me e Hélio Ferreira Filho Desenvolvimento Imobiliário Ltda.
apresentaram contrarrazões às fls.: 295/303. Preliminarmente, suscitam
a intempestividade do recurso. Requerem, ainda, a concessão da justiça
gratuita. No mais, postulam, em síntese, o não provimento do recurso.
É a essência do relatório.
De início, indefere-se o pedido de justiça
gratuita formulado pela parte autora nas contrarrazões.
Em que pese o disposto no § 2o do artigo 99 do
Código de Processo Civil de 2015, a simples declaração de pobreza e as
alegações da parte, sem comprovação do preenchimento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119078-35.2018.8.26.0100
4
pressupostos pertinentes, não vinculam a concessão dos benefícios da
justiça gratuita, e gera apenas uma presunção relativa de incapacidade
da parte para o custeio processual.
Sendo
assim,
era
indispensável
que
a
afirmação estivesse corroborada com inequívoca demonstração de frágil
situação econômica, a ponto de ser considerado o benefício da justiça
gratuita.
A mera alegação de que não possuem mais
rendimentos, ante a grave crise financeira que assola o país,
corroborada apenas pelos documentos de fls. 306/315 (Simples
Nacional, Recibo de Entrega da Declaração de Débito e Créditos
Tributários Federais, e declaração de hipossuficiência) não tem o
condão de inferir pela alegação hipossuficiência financeira. Registre-se,
ademais, que no curso do feito os apelados mostraram condições para
pagar todas as custas, incluindo as iniciais, no importe de R$ 5.090,00
(fls. 177/182), sem que, neste momento, tenham provado a suposta
alteração de suas condições financeiras.
Também não há se falar em intempestividade
do recurso de apelação.
O recurso de apelação foi protocolizado
tempestivamente no dia 11 de novembro de 2019 (fls. 268).
Certamente os autores/apelados ao destacarem
a inexistência de feriados ou suspensões de expediente forense (fls.
296), não consideraram o dia 28 de outubro Dia do Funcionário
Público Provimento CSM no 2.491/2018.
A preliminar de prescrição também não
merece ser acolhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119078-35.2018.8.26.0100
5
Incontroversa que a pretensão autoral surgiu a
partir do instrumento particular de promessa de permuta com torna de
bem imóvel e outras avenças de fls. 13/36, datado de 18 de novembro
de 2013, assim como a incidência do prazo prescricional de 5 anos, nos
termos do artigo 206, § 5o, II, do Código Civil.
Nos termos do artigo 132, § 1o, do Código
Civil: Salvo disposição legal ou convencional em contrário, computam-
se os prazos, excluído o dia do começo, e incluído o do vencimento. § 1o
Se o dia do vencimento cair em feriado, considerar-se-á prorrogado o
prazo até o seguinte dia útil.
No caso dos autos, o vencimento do prazo
prescricional se deu no dia 18 de novembro de 2018 (domingo). Não
houve expediente no Foro Judicial de Primeira e Segunda Instância da
Capital, bem como diversas comarcas do interior, nos dias 19 e 20
(segunda e terça-feira), em razão do Dia da Consciência Negra, nos
termos do Provimento CSM no 2.486/2018.
A presente ação foi distribuída em 21 de
novembro de 2018 (fls. 01), primeiro dia útil após vencimento do prazo
prescricional, de forma que não configurada a prescrição.
Por fim, não há se falar em suspensão do
processo, em razão da alegada prejudicialidade externa, nos termos do
artigo 313, inciso V, “a”, do Código de Processo Civil/2015, vez que a
sentença de mérito da presente ação não depende do resultado do
processo no 1121960-04.2017.8.26.0100, questão que será melhor
analisada no mérito recursal.
Avança-se ao mérito.
Para efeito da caracterização da corretagem ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119078-35.2018.8.26.0100
6
mediação, além da contratação, é necessária a prova da efetiva
aproximação das partes pelo corretor.
Conforme dispõe o artigo 725 do Código
Civil: a remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha
conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que
este não se efetive em virtude de arrependimento das partes.
Com efeito, os documentos juntados aos autos
(fls. 13/36) revelam-se suficientes à comprovação de que o negócio de
compra e venda/permuta de bem imóvel se concretizou contando com a
intermediação dos autores.
Ademais, incontroverso também que a ré se
tornou proprietária do imóvel em questão, conforme matrícula de fls.
37/62 (n o 5.045), de forma que o negócio de concretizou em razão do
trabalho realizado pelos autores, fazendo jus, pois, a comissão de
corretagem.
A cláusula 14.1 do Instrumento Particular de
Promessa de Permuta com Torna de Bem Imóvel e outras Avenças é
clara ao estabelecer que a comissão de corretagem relativa a
intermediação do presente negócio será de responsabilidade exclusiva
da incorporadora. (fls. 31).
Assim como a troca de e-mail de fls. 171/173
ao estabelecer o valor correspondente à comissão corretagem, no
importe de R$ 509.500,00 (1 apartamento + R$ 100.000,00), para cada
um dos autores.
Sequer houve impugnação da ré incorporadora
quanto aos valores pactuados, tanto que faz pedido subsidiário para
restringir a condenação à parcela em dinheiro, diante da frágil tese do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119078-35.2018.8.26.0100
7
resultado qualificado.
Aliás, a tese de que a comissão estava
vinculada a um resultado qualificado, ou seja, à efetiva conclusão do
empreendimento imobiliário idealizado não socorre à ré.
Ora, o imbróglio envolvendo a incorporadora e
os antigos proprietários do imóvel, questão discutida nos autos no
1121960-04.2017.8.26.0100 não interfere no resultado do serviço de
corretagem, até porque houve a conclusão da negociação, com registro
na matrícula do imóvel, questão que já se arrasta há pelo menos dois
anos. O simples fato de ter ajuizado ação
declaratória de nulidade de cláusulas contratuais contra os antigos
proprietários, não afastar a responsabilidade pela corretagem dos
autores, até porque houve a conclusão da negociação.
Registre-se que, conforme consulta no Portal
de Serviços E-Saj deste Egrégio Tribunal de Justiça, os pedidos foram
julgados improcedentes pelo Juízo de 1o grau, a sentença foi mantida
em 2a instância, reduzindo apenas a verba honorária, encontrando-se os
autos aguardando analise de admissibilidade dos recursos especiais e
extraordinário interpostos.
Provado, portanto, que o trabalho dos autores
interferiu diretamente no resultado pretendido pelo réu, ora apelante, no
ato da contratação dos serviços de corretagem, de rigor que permaneça
a determinação de quitação do valor pactuado, nos termos proferidos na
sentença.
Por todo o exposto, houve por bem a
Magistrada a quo julgar procedente a ação, condenando o réu ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119078-35.2018.8.26.0100
8
pagamento do valor de R$ 509.500,00 (quinhentos e nove mil e
quinhentos reais), para cada um dos autores, referente ao trabalho de
corretagem desenvolvido.
Mantida a procedência, impõe-se a majoração
dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do Código
de Processo Civil/2015, para 12% sobre o valor da condenação, já
atendidos os requisitos estabelecidos no § 2o do mencionado dispositivo
legal.
Destarte, o apelo não merece ser provido,
devendo a sentença ser mantida conforme proferida, por encontrar-se
correta.
Posto isto, nega-se provimento à apelação.
Mario A. Silveira
Relator